Tribunal: TJDFT
Processo: 0729417-73.2023.8.07.0003
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0729417-73.2023.8.07.0003 CLASSE JUDICIAL : APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MARIA APARECIDA COSTA BOTELHO APELADO: JARBAS FABIANO RODRIGUES COELHO RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DESPACHO ======================= Em observância aos artigos. 9o e 10 do Código de Processo Civil, intime-se a apelante, MARIA APARECIDA COSTA BOTELHO, para se manifestar, no prazo de 5 dias, quanto às preliminares suscitadas em contrarrazões. Após, retornem os autos conclusos para apreciação do recurso. Brasília/DF, 28 de julho de 2025. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator